Tribunal: TJBA
Processo: 8183400-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183400-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRELINO LOPES DOS SANTOS

Advogado(s): GABRIEL TERÊNCIO MARTINS SANTANA

APELADA: BANCO BRADESCARD S/A

Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO e ROBERTO DÓREA PESSOA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SCR/SISBACEN. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Andrelino Lopes dos Santos, contra
a
sentença da 18ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
ano
M
oral, proposta em face do Banco Bradescard S/A. O
A
utor sustentou que seu nome foi mantido indevidamente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), em virtude de dívida prescrita, e sem notificação prévia, postulando a exclusão do registro e compensação por dano
extrapatrimonial
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a manutenção do nome d
o

Requerente
no SCR, mesmo após a prescrição da dívida, configura ato ilícito; e estabelecer se a ausência de notificação prévia, sobre a inscrição indevida, gera direito à indenização por dano mora
l.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influencia na concessão de crédito ao consumidor, equiparando-se ao SPC e
ao
SERASA, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4
.
O artigo 11 da Resolução nº 4.571/2017, do Banco Central, impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR, cabendo à parte ré comprovar o cumprimento dessa obrigação.

5
.
A simples ausência de notificação ou o registro de dívida prescrita não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de repercussões concretas e graves na esfera da personalidade do consumidor, o que não foi comprovado nos autos.

6
.
Reconhecida a ilegitimidade da manutenção do registro no SCR, impõe-se sua exclusão, mas a improcedência do pedido de indenização afasta a pretensão de reparação por danos morais.

7
.
Considerada a sucumbência recíproca, as custas e honorários devem ser distribuídos proporcionalmente, com a suspensão da exigibilidade em relação ao Apelante, beneficiário da gratuidade de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9
.

Recurso provido
parcialmente
.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 43, §2º; CPC, art. 85, §2º; Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 08.04.2021; TJ-BA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8183400-91.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Recorrente
ANDRELINO LOPES DOS SANTOS
, sendo Recorrido o
BANCO BRADESCARD

S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao Apelo.